Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025549-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 209.093.141-87 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 704.147.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ENTE MUNICIPAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR E CHAMAMENTO DO ESTADO AO PROCESSO – REJEITADAS – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
lato sensu
, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o,
do artigo 85, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1025549-93.2017.8.11.0041.), ajuizada por Sebastião Pedroso dos Santos, contra o Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que o requerido proceda à disponibilização do tratamento prescrito na inicial (internação em UTI).

O Município de Cuiabá recorre ao fundamento de que, em razão do cumprimento da obrigação, houve a perda do objeto, o que ensejaria a extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Alternativamente, aduz que a verba honorária, determinada na sentença, no importe de 10% sobre o valor da causa, deve ser minorada, porquanto a parte autora foi sucumbente no pleito relativo à condenação por danos morais, de modo que o valor do proveito econômico é que deve ser levado em conta, para o arbitramento da verba honorária (id. 3738730).

Contrarrazões apresentadas (id. 198191460) pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, de modo a reduzir a condenação do ente municipal no pagamento de honorários de sucumbência, id. 4238533.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1025549-93.2017.8.11.0041.), ajuizada por Sebastião Pedroso dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipatória, outrora concedida, para determinar ao requerido que proceda à realização do tratamento vindicado.

Colhe-se dos autos que o Autor, Sebastião Pedroso dos Santos, em razão de uma queda, quando estava em cima de um telhado, foi internado no Pronto Socorro Municipal, e, em razão do seu grave estado de saúde, necessita, com urgência, ser transferido para um leito de UTI.

Assevera que o paciente, não obstante estar internado no Pronto Socorro Municipal, na sala vermelha, não obteve melhora em seu quadro de saúde, e que, em razão da demora, e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico (id. 3738597).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a realização dos procedimentos necessários (id. 3738703).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, nos seguintes termos:

EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO O PEDIDO
da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei no.

8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do NCPC.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Cuiabá.

Preliminarmente

Da carência da ação – perda do objeto

O Recorrido suscita a perda superveniente do interesse processual, já que o procedimento requerido pelo paciente Sebastião Pedroso dos Santos foi integralmente realizado.

Em que pese à alegação do Apelante, tenho que tal argumento deve ser rejeitado, uma vez que o cumprimento da obrigação, em razão da concessão de medida liminar, não implica o desaparecimento do interesse processual.

No caso de cumprimento de tutela antecipada, não ocorre a perda superveniente do interesse de agir, pois se assim o fosse, os efeitos da decisão perderiam a eficácia, de modo que deve ser proferida a sentença de mérito, confirmando a liminar, para que ocorra a consolidação da coisa julgada material e formal, tornando definitiva aquela decisão, inicialmente, dotada de provisoriedade.

Nessa quadra, imprescindível que o processo tenha o mérito apreciado.

Esta Corte já equacionou a questão, firmando o entendimento de que a realização de exames e(ou) procedimentos médicos, após a intimação judicial, não caracteriza a perda do objeto por fato superveniente e que, nessa hipótese, a decisão liminar deve ser convalidada por sentença de mérito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A MULTA COMINATÓRIA – ALEGADA PERDA DO OBJETO ANTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR
–
IMPOSSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil." (AgR 117312/2015, Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 8.9.2015, p. DJe 14.09.2015).

Com efeito, conforme excerto supracitado, a liminar não possui caráter definitivo, devendo ser confirmada, em sentença, para produzir os efeitos necessários no mundo jurídico.

Por tais razões, correta se mostra a rejeição da preliminar.

Do chamamento ao processo

No que tange à preliminar de chamamento ao processo, suscitada pelo Município de Cuiabá, em grau de apelação, sob o argumento de que a responsabilidade seria solidária, assinalo que é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/90:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado
lato sensu
a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do tratamento pleiteado não deve aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Dessarte, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Isto posto, rejeito a preliminares arguida.

Do Mérito

Como dito alhures, os elementos trazidos aos autos corroboram a alegada necessidade do tratamento vindicado para o paciente (internação em leito de UTI).

Assim, a demanda encontra lastro probatório, conforme se vê do relatório médico, juntado aos autos (id. 3738597), que demonstra a necessidade da realização do procedimento prescrito – internação em leito de UTI – e, realmente, a negativa de sua realização não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A matéria posta em exame tem sido objeto de discussão e fóruns, em vários segmentos da sociedade, em que surgem propostas, com vistas a solucionar a cognominada judicialização da saúde, do que exsurgiram, como fatos motivadores, as necessidades ilimitadas, caracterizadas em direitos coletivos, comumente pleiteados como direitos subjetivos individuais, com fundamentação no princípio da dignidade humana, e a serem atendidos eficientemente pelo Poder Público, ainda que sejam finitos os recursos públicos disponíveis.

O constituinte originário, ao consagrar, no art. 196 da Constituição, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, independentemente de seu poder econômico, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada esta por meio do controle de resultados.

Assim, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Sebastião Pedroso dos Santos, devido ao seu estado de saúde, necessita dos procedimentos descritos na inicial, conforme os laudos médicos, anexos aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO
–
DEVER DO ESTADO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
DESNECESSÁRIA
–
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE
–
OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE
–
CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA
–
INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Assim, a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida impositiva.

Entrementes, com relação à condenação em honorários advocatícios, tenho que razão assiste ao apelante. Senão, veja-se.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, considerando que o Magistrado de piso indeferiu o pleito relativo à condenação do ente municipal, em danos morais, cujo pedido era de R$100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual, não há justificativa para que o valor da causa seja considerado para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.

Dessarte, como regra de regência, o parágrafo 2
o
, do artigo 85, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20%
da condenação, do proveito econômico,
o recurso deve ser provido, em parte, somente para adequar a base de cálculo, e excluir o valor da causa.

Com estas considerações,
REJEITO
as preliminares de perda do objeto e chamamento ao processo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso do ente municipal, para que o percentual de 10%, relativo à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, seja efetuado com base no proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, tão somente em relação aos honorários sucumbenciais fixados.

Sebastião Pedroso dos Santos, em razão de uma queda, quando estava em cima de um telhado, foi internado no Pronto Socorro Municipal, e, em razão do seu grave estado de saúde, necessitou, com urgência, ser transferido para um leito de UTI, oportunidade que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer.

O Juízo monocrático ao analisar o feito julgou procedente o pedido para determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação médica.

Houve ainda, condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do CPC.

Nesse ponto, surge a divergência com o voto do nobre Relator.

Isso porque, nas ações em que se pleiteia a concessão de medicamentos/cirurgia/tratamento médico, a questão dos honorários de sucumbência adquire contornos relevantes, tendo em vista a possível discrepância entre o valor dado à causa e o proveito econômico que muitas vezes se verifica muito aquém do valor estimado, tendo em vista que, no mais das vezes a parte vem a óbito ou o tratamento precisa ser interrompido
.

O STJ decidiu que, "nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma

continua

pelo

Estado,

para

fins de tratamento de saúde, o Superior

Tribunal

de

Justiça

tem

admitido

o

arbitramento

dos honorários

de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que

o

proveito

econômico

obtido,

em

regra,

é

inestimável." (STJ,

AgInt

no

AREsp

1.234.388/SP,

Rel.Ministro GURGEL DE FARIA. PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).

E ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. SAÚDE DO CIDADÃO. VALOR INESTIMÁVEL. PRECEDENTES. ARTS. 85, § 3o, I, DO CPC/2015 E 22 DA LEI 8.906/94. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. [...]

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Y P (menor), representado por sua genitora, contra o Estado de Santa Catarina, com objetivo de obter o fornecimento de medicamento para a moléstia de que é portador, tendo sido determinada a inclusão da União e do Município de Criciúma/SC no polo passivo da demanda. A sentença reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, extinguiu, de ofício, o feito, sem resolução de mérito, e julgou prejudicada a apelação, fixando os honorários de advogado, em favor da parte autora, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V. Nesse contexto, os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de acordo com o regramento previsto no novo diploma processual civil, obedecem aos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015 - que, via de regra, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ -, respeitados os parâmetros legais estabelecidos no mesmo art. 85 do CPC/2015.VI
. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que, tratando-se de causa "relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC/2015, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2o do artigo citado" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte, em relação aos critérios estabelecidos no § 2o, I a IV, do CPC/2015. Precedentes do STJ.
VII.
Ainda que assim não fosse, em caso análogo, o STJ decidiu que, "nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. " (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA. PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).VIII. Agravo interno improvido
.(AgInt no AREsp 1320125/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).

PROCESSUAL

CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC.
1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2.
Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
.
3.
Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8o, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torná- la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3o, do referido codex
.[...].5.
Dessarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 85, §8o, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve ser parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00
(quinze mil reais).6. Recurso Especial parcialmente provido (REsp. 1.799.841/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 02.8.2019).

Dessa forma, ao contrário do consignado na sentença hostilizada e pedindo vênia ao entendimento fixado pelo

Relator, mas seguindo os Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do § 8o, do artigo 85, do CPC, ou seja de forma equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável,
in verbis:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Assim, tem-se que o percentual estipulado na r. sentença é desproporciona, dada à

baixa complexidade da causa e o tempo de duração da demanda, sendo de rigor a alteração por esta Corte de Justiça, com base na regra da equidade (§8o, do art.85, do CPC), de modo, que o valor dos honorários advocatícios passa a ser de
R$ 2.000,00
.

Nesse sentido, é o entedimento desta Corte de Justiça, quanto a redução dos honorários sucumbenciais,
in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — OBSERVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO — ISENÇÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá são isentos do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 0033578-28.2012.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. À luz do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
3.
Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
.
4(AgInt no AREsp. 1.234.388/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 05.2.2019).

Com essas considerações, acompanho o douto Relator, para rejeitar as preliminares e
dar provimento parcial ao
recurso de apelação do Municipio de Cuiabá, fazendo-o, entretanto, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao patamar de R$
2.000,00 (dois mil reais)
, em observância aos precedentes jurisprudenciais, com fulcro no artigo 932, do CPC.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025549-93.2017.8.11.0041

Relator: Exmo. Sr. Des
.
Márcio Vidal

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Município Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1025549-93.2017.8.11.0041), ajuizada por Sebastião Pedroso dos Santos, em desfavor

Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proceda à disponibilização do tratamento prescrito na inicial (internação em UTI), e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do NCPC.

O Município de Cuiabá, em suas razões recusais, sustenta, preliminarmente, a falta do interesse de agir do Requerente, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa na prestação do serviço de saúde vindicado, bem com a perda superveniente do objeto, vez que o paciente foi internado no HPSMC em 20/8/2017, ou seja, antes mesmo dos autos serem remetidos ao NAT (21/8/2017), e do Juízo singular proferir decisão liminar
determinando ao Requerido que tome, imediatamente, todas as providências necessárias para que o Requerente seja transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme laudo médico anexo, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
(24/8/2017), pugnando para que tais preliminares sejam acolhidas, e o feito seja julgado extinto sem o resolução do mérito.

Ainda, preliminarmente, a municipalidade aduz a necessidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União, alegando ser o direito à saúde obrigação solidária de todos os entes públicos, e defendendo a imposição de gradação nas obrigações entre estes, de acordo com a divisão administrativa de competência existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Quanto ao mérito da demanda, o Município defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em UTI, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Quanto aos honorários advocatícios, a municipalidade alega que,
por não ter acolhido o segundo pedido, o de cunho indenizatório (no patamar de R$ 100.000,00), emerge cristalino que a parte autora sucumbiu na demanda, devendo ser condenada em honorários de sucumbência, em que pese a execução desta condenação ter que ficar sob condição suspensiva em decorrência do deferimento da Justiça gratuita no caso concreto,
bem como que,
in casu,

condenou-se a municipalidade apenas no tratamento de saúde do Autor, desta feita, deveriam os honorários de sucumbência ter como base de cálculo o valor do tratamento de saúde requestado (proveito econômico obtido) e não o valor da causa (que inclusive abarca o valor – 100 mil – de pedido não acolhido pelo Juízo).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 198191460) pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 4238533, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, de modo a reduzir a condenação do ente municipal no pagamento de honorários de sucumbência.

Desnecessária a realização do Reexame Necessário no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial

O Eminente Relator, Des.
Márcio Vidal
, proferiu voto
rejeitando as preliminares de perda do objeto e chamamento ao processo
, e, no mérito,
deu provimento, em parte, ao recurso do ente municipal, para que o percentual de 10% (dez por cento), relativo à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, seja efetuado com base no proveito econômico obtido pela parte autora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Destaco, desde já, que verificando as razões recursais do apelo, constatei a alegação de preliminar não abordada pelo Eminente Relator em seu voto, qual seja, a de ausência do interesse de agir pela não demonstração da negativa administrativa do Município em prestar o serviço público de saúde, no caso, a disponibilização da UTI.

Pois bem.

Da análise do apelo interposto pelo Município de Cuiabá, verifico que este sustenta, preliminarmente, a
falta do interesse de agir do Requerente
, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa na prestação do serviço de saúde vindicado, bem como porque o paciente foi internado no HPSMC em 20/8/2017, ou seja, antes mesmo dos autos serem remetidos ao NAT (21/8/2017), e do Juízo singular proferir decisão liminar (24/8/2017), aduzindo que, por este motivo, houve a
perda superveniente do objeto da ação
, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Em que pese o alegado pela municipalidade, tenho que a
preliminar de ausência do interesse de agir não deve ser acolhida, porém a preliminar de perda
superveniente
do objeto, merece acolhimento.

Explico melhor.

Apreciando os autos, verifica-se que o Autor, o Sr. Sebastião Pedroso dos Santos, em razão de uma queda do telhado, foi internado no Hospital Pronto Socorro Municipal (HPSM), e, devido a seu grave estado de saúde, necessitava, com urgência, ser transferido para um leito de UTI, por estar com traumatismo craniano e cervical.

Observa-se, também, que, ao contrário do aduzido pela municipalidade, o Requerente/Paciente estava aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva desde o dia
17/8/2017,
conforme se pode constatar no receituário médico anexado à inicial, que dispõe o seguinte:

Paciente Sebastião Pedroso dos Santos, 59 anos, internado na sala vermelha do HPSMC com diagnóstico de HSA traumático e contusões temporal direita e frontal esquerda. Em acompanhamento com equipe de neurocirurgia.
Possui solicitação de vaga de UTI desde o dia 17/08/2017.

[Destaquei]

Assim, sem extenso debate, entendo que, tendo a solicitação de vaga de UTI ocorrido em
17/8/2017
, a ação sido proposta em
19/8/2017
, o paciente internado apenas em
20/8/2017
, e todas os despachos/decisões do Juízo singular, inclusive a decisão liminar, ocorrem após a data de
20/8/2017,
resta-se demonstrado, indubitavelmente, a negativa na prestação do serviço de saúde por parte do Ente Requerido quando da distribuição da inicial, bem como que houve a perda superveniente do objeto, vez que houve o cumprimento espontâneo do objeto da ação por parte da municipalidade antes mesmo de qualquer determinação judicial.

Nesse sentido, como anteriormente ressaltado, tenho que deve ser
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR
, mas
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, devendo, por este motivo, o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito.

Destarte, sendo acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto, e sendo julgado extinto o feito sem resolução do mérito, pelo princípio da causalidade, impõe-se atribuir os ônus da sucumbência a quem deu causa ao ajuizamento da ação, que, no caso dos autos, é o ente público requerido na ação, o Município de Cuiabá.

Por oportuno, rememoro que os honorários advocatícios decorrem dos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do artigo 85,
caput,
do Novo Código de Processo Civil.

Destaco, ainda, que, apesar de entender comumente que os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
considerada a singeleza da causa, estou em arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO arguida pelo Município de Cuiabá, devendo, por este motivo, o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito, e arbitrar os honorários advocatícios, devidos pela municipalidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de ultrapassada a preliminar de perda superveniente do objeto, passo a analisar a última liminar vindicada no feito, qual seja, a de
chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União
, como também o mérito deste recurso.

Vejamos.

Conforme ressaltado, a municipalidade aduz a necessidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União, alegando ser o direito à saúde obrigação solidária de todos os entes públicos, e defendendo a imposição de gradação nas obrigações entre estes, de acordo com a divisão administrativa de competência existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo Município de Cuiabá, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação,
buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e tais regras não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na
possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Outrossim,
cumpre frisar que a intervenção de terceiros nessa fase processual somente procrastina o feito e, conforme fundamentado alhures, a ação trata de obrigação de responsabilidade solidária dos Entes Federados, razão pela qual descabe o chamamento ao processo do Estado e da União.

Sobre o assunto, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1o, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.
4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida.
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.

(RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/5/2011, DJe-116 DIVULG 16-6-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- PP-00589)
[Destaquei]

Neste sentido também é a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEVER DO ESTADO. CACON E UNACON. TEMA 793-STF. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado desacolhida. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à
saúde
,
qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à
saúde
assegurado pela Constituição 2. O Tema 793-STF não exclui a responsabilidade dos entes federativos diversos àquele ao qual foi atribuída a competência administrativa para a assistência à
saúde
postulada, de modo que se mantém inalterado o entendimento perante a responsabilidade solidária.
3. A responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à
saúde
, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à
saúde
assegurado pela constituição, portanto, inviável o
chamamento
ao
processo
da União e do Estado do Rio Grande do Sul.
4. A assistência à
saúde
é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 5. Viola preceitos fundamentais exigir que o paciente possua vínculo ao SUS de determinada cidade para receber atendimento patrocinado pelo respectivo cofre público municipal. 6. A distribuição de competência no Sistema Único de
Saúde
não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado deve fornecer a medicação requerida, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON serem mantidos pela União. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70084335876, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 29-7-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à
saúde
,
de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na constituição federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos. 2. No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 855.178, estabelecendo a seguinte tese (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. A Câmara, contudo, tem entendido que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 4. Situação em que, relativamente ao tema 793, é crível admitir que o STF “tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos valores, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário, nos termos do inteiro teor do acórdão” e do decidido nos próprios embargos de declaração
. 5. No julgamento do RESP 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (tema 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
chamamento
ao
processo
da união nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à
saúde
. 6. Precedentes da Câmara e do TJ/RS em casos idênticos ao dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(Agravo de Instrumento, No 70084367648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-07-2020)
[Destaquei]

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça partilha do mesmo posicionamento, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - O DIREITO DA REQUERENTE ESTÁ SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO FEITO, NÃO SENDO NECESSÁRIO A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS DAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DOS FÁRMACOS VINDICADOS COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO, DEVE OCORRER, SOMENTE, MEDIANTE A JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS

- NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

2 - A condenação da municipalidade no fornecimento dos medicamentos pleiteados na ação está em consonância com as provas existentes, no caso, os documentos médicos anexos aos autos, não sendo necessária maior dilação probatória.

3 - É indiscutível que o Autor pode demandar contra qualquer dos Entes federados nas demandas relacionadas ao direito à saúde, portanto, é desnecessário o chamamento da União ao processo.

4 - Tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

5 - Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

6 - A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

(N.U 0003075-08.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/8/2020, publicado no DJE 20/8/2020)
[Destaquei]

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE USO – DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, por isso, poderm figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

(N.U 1005444-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 4/5/2020)

[Destaquei]

Neste contexto,
rejeito a preliminar de chamamento ao processo.

Passo, pois, ao exame do mérito do recurso.

Quanto ao mérito da demanda, o Município defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em UTI, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Município de Cuiabá, tenho que descabe falar
princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Ressalto, que não se está aqui a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Ademais, ressalto que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Merecendo, portanto, ser desprovido o apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

Quanto aos honorários advocatícios, apesar de entender que comumente estes, nas demandas de saúde, devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
como ressaltado em meu voto preliminar, e considerando a singeleza da causa, estou em arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações, superada a preliminar de perda superveniente do objeto,
REJEITO

as
preliminares de AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL e do CHAMAMENTO AO PROCESSO
, e, no mérito, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

pelo Município de Cuiabá, fazendo-o, entretanto, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025549-93.2017.8.11.0041

Relator: Exmo. Sr. Des
.
Márcio Vidal

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Município Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1025549-93.2017.8.11.0041), ajuizada por Sebastião Pedroso dos Santos, em desfavor

Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proceda à disponibilização do tratamento prescrito na inicial (internação em UTI), e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do NCPC.

O Município de Cuiabá, em suas razões recusais, sustenta, preliminarmente, a falta do interesse de agir do Requerente, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa na prestação do serviço de saúde vindicado, bem com a perda superveniente do objeto, vez que o paciente foi internado no HPSMC em 20/8/2017, ou seja, antes mesmo dos autos serem remetidos ao NAT (21/8/2017), e do Juízo singular proferir decisão liminar
determinando ao Requerido que tome, imediatamente, todas as providências necessárias para que o Requerente seja transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme laudo médico anexo, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
(24/8/2017), pugnando para que tais preliminares sejam acolhidas, e o feito seja julgado extinto sem o resolução do mérito.

Ainda, preliminarmente, a municipalidade aduz a necessidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União, alegando ser o direito à saúde obrigação solidária de todos os entes públicos, e defendendo a imposição de gradação nas obrigações entre estes, de acordo com a divisão administrativa de competência existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Quanto ao mérito da demanda, o Município defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em UTI, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Quanto aos honorários advocatícios, a municipalidade alega que,
por não ter acolhido o segundo pedido, o de cunho indenizatório (no patamar de R$ 100.000,00), emerge cristalino que a parte autora sucumbiu na demanda, devendo ser condenada em honorários de sucumbência, em que pese a execução desta condenação ter que ficar sob condição suspensiva em decorrência do deferimento da Justiça gratuita no caso concreto,
bem como que,
in casu,

condenou-se a municipalidade apenas no tratamento de saúde do Autor, desta feita, deveriam os honorários de sucumbência ter como base de cálculo o valor do tratamento de saúde requestado (proveito econômico obtido) e não o valor da causa (que inclusive abarca o valor – 100 mil – de pedido não acolhido pelo Juízo).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 198191460) pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 4238533, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, de modo a reduzir a condenação do ente municipal no pagamento de honorários de sucumbência.

Desnecessária a realização do Reexame Necessário no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial

O Eminente Relator, Des.
Márcio Vidal
, proferiu voto
rejeitando as preliminares de perda do objeto e chamamento ao processo
, e, no mérito,
deu provimento, em parte, ao recurso do ente municipal, para que o percentual de 10% (dez por cento), relativo à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, seja efetuado com base no proveito econômico obtido pela parte autora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Destaco, desde já, que verificando as razões recursais do apelo, constatei a alegação de preliminar não abordada pelo Eminente Relator em seu voto, qual seja, a de ausência do interesse de agir pela não demonstração da negativa administrativa do Município em prestar o serviço público de saúde, no caso, a disponibilização da UTI.

Pois bem.

Da análise do apelo interposto pelo Município de Cuiabá, verifico que este sustenta, preliminarmente, a
falta do interesse de agir do Requerente
, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa na prestação do serviço de saúde vindicado, bem como porque o paciente foi internado no HPSMC em 20/8/2017, ou seja, antes mesmo dos autos serem remetidos ao NAT (21/8/2017), e do Juízo singular proferir decisão liminar (24/8/2017), aduzindo que, por este motivo, houve a
perda superveniente do objeto da ação
, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Em que pese o alegado pela municipalidade, tenho que a
preliminar de ausência do interesse de agir não deve ser acolhida, porém a preliminar de perda
superveniente
do objeto, merece acolhimento.

Explico melhor.

Apreciando os autos, verifica-se que o Autor, o Sr. Sebastião Pedroso dos Santos, em razão de uma queda do telhado, foi internado no Hospital Pronto Socorro Municipal (HPSM), e, devido a seu grave estado de saúde, necessitava, com urgência, ser transferido para um leito de UTI, por estar com traumatismo craniano e cervical.

Observa-se, também, que, ao contrário do aduzido pela municipalidade, o Requerente/Paciente estava aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva desde o dia
17/8/2017,
conforme se pode constatar no receituário médico anexado à inicial, que dispõe o seguinte:

Paciente Sebastião Pedroso dos Santos, 59 anos, internado na sala vermelha do HPSMC com diagnóstico de HSA traumático e contusões temporal direita e frontal esquerda. Em acompanhamento com equipe de neurocirurgia.
Possui solicitação de vaga de UTI desde o dia 17/08/2017.

[Destaquei]

Assim, sem extenso debate, entendo que, tendo a solicitação de vaga de UTI ocorrido em
17/8/2017
, a ação sido proposta em
19/8/2017
, o paciente internado apenas em
20/8/2017
, e todas os despachos/decisões do Juízo singular, inclusive a decisão liminar, ocorrem após a data de
20/8/2017,
resta-se demonstrado, indubitavelmente, a negativa na prestação do serviço de saúde por parte do Ente Requerido quando da distribuição da inicial, bem como que houve a perda superveniente do objeto, vez que houve o cumprimento espontâneo do objeto da ação por parte da municipalidade antes mesmo de qualquer determinação judicial.

Nesse sentido, como anteriormente ressaltado, tenho que deve ser
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR
, mas
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, devendo, por este motivo, o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito.

Destarte, sendo acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto, e sendo julgado extinto o feito sem resolução do mérito, pelo princípio da causalidade, impõe-se atribuir os ônus da sucumbência a quem deu causa ao ajuizamento da ação, que, no caso dos autos, é o ente público requerido na ação, o Município de Cuiabá.

Por oportuno, rememoro que os honorários advocatícios decorrem dos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do artigo 85,
caput,
do Novo Código de Processo Civil.

Destaco, ainda, que, apesar de entender comumente que os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
considerada a singeleza da causa, estou em arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO arguida pelo Município de Cuiabá, devendo, por este motivo, o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito, e arbitrar os honorários advocatícios, devidos pela municipalidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de ultrapassada a preliminar de perda superveniente do objeto, passo a analisar a última liminar vindicada no feito, qual seja, a de
chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União
, como também o mérito deste recurso.

Vejamos.

Conforme ressaltado, a municipalidade aduz a necessidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União, alegando ser o direito à saúde obrigação solidária de todos os entes públicos, e defendendo a imposição de gradação nas obrigações entre estes, de acordo com a divisão administrativa de competência existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo Município de Cuiabá, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação,
buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e tais regras não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na
possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Outrossim,
cumpre frisar que a intervenção de terceiros nessa fase processual somente procrastina o feito e, conforme fundamentado alhures, a ação trata de obrigação de responsabilidade solidária dos Entes Federados, razão pela qual descabe o chamamento ao processo do Estado e da União.

Sobre o assunto, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1o, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.
4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida.
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.

(RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/5/2011, DJe-116 DIVULG 16-6-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- PP-00589)
[Destaquei]

Neste sentido também é a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEVER DO ESTADO. CACON E UNACON. TEMA 793-STF. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado desacolhida. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à
saúde
,
qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à
saúde
assegurado pela Constituição 2. O Tema 793-STF não exclui a responsabilidade dos entes federativos diversos àquele ao qual foi atribuída a competência administrativa para a assistência à
saúde
postulada, de modo que se mantém inalterado o entendimento perante a responsabilidade solidária.
3. A responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à
saúde
, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à
saúde
assegurado pela constituição, portanto, inviável o
chamamento
ao
processo
da União e do Estado do Rio Grande do Sul.
4. A assistência à
saúde
é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 5. Viola preceitos fundamentais exigir que o paciente possua vínculo ao SUS de determinada cidade para receber atendimento patrocinado pelo respectivo cofre público municipal. 6. A distribuição de competência no Sistema Único de
Saúde
não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado deve fornecer a medicação requerida, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON serem mantidos pela União. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70084335876, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 29-7-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à
saúde
,
de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na constituição federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos. 2. No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 855.178, estabelecendo a seguinte tese (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. A Câmara, contudo, tem entendido que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 4. Situação em que, relativamente ao tema 793, é crível admitir que o STF “tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos valores, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário, nos termos do inteiro teor do acórdão” e do decidido nos próprios embargos de declaração
. 5. No julgamento do RESP 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (tema 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
chamamento
ao
processo
da união nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à
saúde
. 6. Precedentes da Câmara e do TJ/RS em casos idênticos ao dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(Agravo de Instrumento, No 70084367648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-07-2020)
[Destaquei]

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça partilha do mesmo posicionamento, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - O DIREITO DA REQUERENTE ESTÁ SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO FEITO, NÃO SENDO NECESSÁRIO A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS DAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DOS FÁRMACOS VINDICADOS COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO, DEVE OCORRER, SOMENTE, MEDIANTE A JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS

- NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

2 - A condenação da municipalidade no fornecimento dos medicamentos pleiteados na ação está em consonância com as provas existentes, no caso, os documentos médicos anexos aos autos, não sendo necessária maior dilação probatória.

3 - É indiscutível que o Autor pode demandar contra qualquer dos Entes federados nas demandas relacionadas ao direito à saúde, portanto, é desnecessário o chamamento da União ao processo.

4 - Tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

5 - Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

6 - A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

(N.U 0003075-08.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/8/2020, publicado no DJE 20/8/2020)
[Destaquei]

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE USO – DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, por isso, poderm figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

(N.U 1005444-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 4/5/2020)

[Destaquei]

Neste contexto,
rejeito a preliminar de chamamento ao processo.

Passo, pois, ao exame do mérito do recurso.

Quanto ao mérito da demanda, o Município defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em UTI, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Município de Cuiabá, tenho que descabe falar
princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Ressalto, que não se está aqui a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Ademais, ressalto que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Merecendo, portanto, ser desprovido o apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

Quanto aos honorários advocatícios, apesar de entender que comumente estes, nas demandas de saúde, devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
como ressaltado em meu voto preliminar, e considerando a singeleza da causa, estou em arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações, superada a preliminar de perda superveniente do objeto,
REJEITO

as
preliminares de AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL e do CHAMAMENTO AO PROCESSO
, e, no mérito, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

pelo Município de Cuiabá, fazendo-o, entretanto, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025549-93.2017.8.11.0041

Relator: Exmo. Sr. Des
.
Márcio Vidal

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Município Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1025549-93.2017.8.11.0041), ajuizada por Sebastião Pedroso dos Santos, em desfavor

Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proceda à disponibilização do tratamento prescrito na inicial (internação em UTI), e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do NCPC.

O Município de Cuiabá, em suas razões recusais, sustenta, preliminarmente, a falta do interesse de agir do Requerente, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa na prestação do serviço de saúde vindicado, bem com a perda superveniente do objeto, vez que o paciente foi internado no HPSMC em 20/8/2017, ou seja, antes mesmo dos autos serem remetidos ao NAT (21/8/2017), e do Juízo singular proferir decisão liminar
determinando ao Requerido que tome, imediatamente, todas as providências necessárias para que o Requerente seja transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme laudo médico anexo, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
(24/8/2017), pugnando para que tais preliminares sejam acolhidas, e o feito seja julgado extinto sem o resolução do mérito.

Ainda, preliminarmente, a municipalidade aduz a necessidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União, alegando ser o direito à saúde obrigação solidária de todos os entes públicos, e defendendo a imposição de gradação nas obrigações entre estes, de acordo com a divisão administrativa de competência existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Quanto ao mérito da demanda, o Município defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em UTI, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Quanto aos honorários advocatícios, a municipalidade alega que,
por não ter acolhido o segundo pedido, o de cunho indenizatório (no patamar de R$ 100.000,00), emerge cristalino que a parte autora sucumbiu na demanda, devendo ser condenada em honorários de sucumbência, em que pese a execução desta condenação ter que ficar sob condição suspensiva em decorrência do deferimento da Justiça gratuita no caso concreto,
bem como que,
in casu,

condenou-se a municipalidade apenas no tratamento de saúde do Autor, desta feita, deveriam os honorários de sucumbência ter como base de cálculo o valor do tratamento de saúde requestado (proveito econômico obtido) e não o valor da causa (que inclusive abarca o valor – 100 mil – de pedido não acolhido pelo Juízo).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 198191460) pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 4238533, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, de modo a reduzir a condenação do ente municipal no pagamento de honorários de sucumbência.

Desnecessária a realização do Reexame Necessário no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial

O Eminente Relator, Des.
Márcio Vidal
, proferiu voto
rejeitando as preliminares de perda do objeto e chamamento ao processo
, e, no mérito,
deu provimento, em parte, ao recurso do ente municipal, para que o percentual de 10% (dez por cento), relativo à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, seja efetuado com base no proveito econômico obtido pela parte autora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Destaco, desde já, que verificando as razões recursais do apelo, constatei a alegação de preliminar não abordada pelo Eminente Relator em seu voto, qual seja, a de ausência do interesse de agir pela não demonstração da negativa administrativa do Município em prestar o serviço público de saúde, no caso, a disponibilização da UTI.

Pois bem.

Da análise do apelo interposto pelo Município de Cuiabá, verifico que este sustenta, preliminarmente, a
falta do interesse de agir do Requerente
, ante o argumento de que não restou demonstrado nos autos a negativa na prestação do serviço de saúde vindicado, bem como porque o paciente foi internado no HPSMC em 20/8/2017, ou seja, antes mesmo dos autos serem remetidos ao NAT (21/8/2017), e do Juízo singular proferir decisão liminar (24/8/2017), aduzindo que, por este motivo, houve a
perda superveniente do objeto da ação
, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Em que pese o alegado pela municipalidade, tenho que a
preliminar de ausência do interesse de agir não deve ser acolhida, porém a preliminar de perda
superveniente
do objeto, merece acolhimento.

Explico melhor.

Apreciando os autos, verifica-se que o Autor, o Sr. Sebastião Pedroso dos Santos, em razão de uma queda do telhado, foi internado no Hospital Pronto Socorro Municipal (HPSM), e, devido a seu grave estado de saúde, necessitava, com urgência, ser transferido para um leito de UTI, por estar com traumatismo craniano e cervical.

Observa-se, também, que, ao contrário do aduzido pela municipalidade, o Requerente/Paciente estava aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva desde o dia
17/8/2017,
conforme se pode constatar no receituário médico anexado à inicial, que dispõe o seguinte:

Paciente Sebastião Pedroso dos Santos, 59 anos, internado na sala vermelha do HPSMC com diagnóstico de HSA traumático e contusões temporal direita e frontal esquerda. Em acompanhamento com equipe de neurocirurgia.
Possui solicitação de vaga de UTI desde o dia 17/08/2017.

[Destaquei]

Assim, sem extenso debate, entendo que, tendo a solicitação de vaga de UTI ocorrido em
17/8/2017
, a ação sido proposta em
19/8/2017
, o paciente internado apenas em
20/8/2017
, e todas os despachos/decisões do Juízo singular, inclusive a decisão liminar, ocorrem após a data de
20/8/2017,
resta-se demonstrado, indubitavelmente, a negativa na prestação do serviço de saúde por parte do Ente Requerido quando da distribuição da inicial, bem como que houve a perda superveniente do objeto, vez que houve o cumprimento espontâneo do objeto da ação por parte da municipalidade antes mesmo de qualquer determinação judicial.

Nesse sentido, como anteriormente ressaltado, tenho que deve ser
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR
, mas
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, devendo, por este motivo, o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito.

Destarte, sendo acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto, e sendo julgado extinto o feito sem resolução do mérito, pelo princípio da causalidade, impõe-se atribuir os ônus da sucumbência a quem deu causa ao ajuizamento da ação, que, no caso dos autos, é o ente público requerido na ação, o Município de Cuiabá.

Por oportuno, rememoro que os honorários advocatícios decorrem dos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do artigo 85,
caput,
do Novo Código de Processo Civil.

Destaco, ainda, que, apesar de entender comumente que os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
considerada a singeleza da causa, estou em arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO arguida pelo Município de Cuiabá, devendo, por este motivo, o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito, e arbitrar os honorários advocatícios, devidos pela municipalidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de ultrapassada a preliminar de perda superveniente do objeto, passo a analisar a última liminar vindicada no feito, qual seja, a de
chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União
, como também o mérito deste recurso.

Vejamos.

Conforme ressaltado, a municipalidade aduz a necessidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e da União, alegando ser o direito à saúde obrigação solidária de todos os entes públicos, e defendendo a imposição de gradação nas obrigações entre estes, de acordo com a divisão administrativa de competência existente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo Município de Cuiabá, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação,
buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e tais regras não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na
possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Outrossim,
cumpre frisar que a intervenção de terceiros nessa fase processual somente procrastina o feito e, conforme fundamentado alhures, a ação trata de obrigação de responsabilidade solidária dos Entes Federados, razão pela qual descabe o chamamento ao processo do Estado e da União.

Sobre o assunto, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1o, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.
4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida.
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.

(RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/5/2011, DJe-116 DIVULG 16-6-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- PP-00589)
[Destaquei]

Neste sentido também é a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEVER DO ESTADO. CACON E UNACON. TEMA 793-STF. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado desacolhida. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à
saúde
,
qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à
saúde
assegurado pela Constituição 2. O Tema 793-STF não exclui a responsabilidade dos entes federativos diversos àquele ao qual foi atribuída a competência administrativa para a assistência à
saúde
postulada, de modo que se mantém inalterado o entendimento perante a responsabilidade solidária.
3. A responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à
saúde
, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à
saúde
assegurado pela constituição, portanto, inviável o
chamamento
ao
processo
da União e do Estado do Rio Grande do Sul.
4. A assistência à
saúde
é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 5. Viola preceitos fundamentais exigir que o paciente possua vínculo ao SUS de determinada cidade para receber atendimento patrocinado pelo respectivo cofre público municipal. 6. A distribuição de competência no Sistema Único de
Saúde
não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado deve fornecer a medicação requerida, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON serem mantidos pela União. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70084335876, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 29-7-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à
saúde
,
de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na constituição federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos. 2. No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 855.178, estabelecendo a seguinte tese (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. A Câmara, contudo, tem entendido que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 4. Situação em que, relativamente ao tema 793, é crível admitir que o STF “tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos valores, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário, nos termos do inteiro teor do acórdão” e do decidido nos próprios embargos de declaração
. 5. No julgamento do RESP 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (tema 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
chamamento
ao
processo
da união nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à
saúde
. 6. Precedentes da Câmara e do TJ/RS em casos idênticos ao dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(Agravo de Instrumento, No 70084367648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-07-2020)
[Destaquei]

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça partilha do mesmo posicionamento, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - O DIREITO DA REQUERENTE ESTÁ SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO FEITO, NÃO SENDO NECESSÁRIO A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS DAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DOS FÁRMACOS VINDICADOS COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO, DEVE OCORRER, SOMENTE, MEDIANTE A JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS

- NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

2 - A condenação da municipalidade no fornecimento dos medicamentos pleiteados na ação está em consonância com as provas existentes, no caso, os documentos médicos anexos aos autos, não sendo necessária maior dilação probatória.

3 - É indiscutível que o Autor pode demandar contra qualquer dos Entes federados nas demandas relacionadas ao direito à saúde, portanto, é desnecessário o chamamento da União ao processo.

4 - Tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

5 - Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

6 - A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

(N.U 0003075-08.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/8/2020, publicado no DJE 20/8/2020)
[Destaquei]

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE USO – DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, por isso, poderm figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

(N.U 1005444-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 4/5/2020)

[Destaquei]

Neste contexto,
rejeito a preliminar de chamamento ao processo.

Passo, pois, ao exame do mérito do recurso.

Quanto ao mérito da demanda, o Município defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em UTI, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da separação dos poderes.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Município de Cuiabá, tenho que descabe falar
princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Ressalto, que não se está aqui a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Ademais, ressalto que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Merecendo, portanto, ser desprovido o apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

Quanto aos honorários advocatícios, apesar de entender que comumente estes, nas demandas de saúde, devem ser apreciados com base no proveito econômico da causa, em situações como a ora apreciada, em que vencida a Fazenda Pública, e sendo o proveito econômico da causa inestimável, eis que o serviço de saúde vindicado no feito foi prestado de forma espontânea pelo ente público, impõe-se arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa do julgador, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, observados os vetores do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim,
in casu,
como ressaltado em meu voto preliminar, e considerando a singeleza da causa, estou em arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações, superada a preliminar de perda superveniente do objeto,
REJEITO

as
preliminares de AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL e do CHAMAMENTO AO PROCESSO
, e, no mérito, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

pelo Município de Cuiabá, fazendo-o, entretanto, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro no § 8o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020